Tribunal: TJSP
Processo: 2255561-35.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição de apelação contra decisão interlocutória – Pleito de dilação de prazo para apresentação de novo recurso – Descabimento – Incidência de preclusão consumativa – Violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões – Precedentes do STJ.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2255561-35.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA S/A), são
agravados ADROALDO RENERES NEVES, NILTON BASSO e VALDINEIA DA
COSTA SILVA CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
AGRAVADOS: ADROALDO RENERES NEVES, NILTON BASSO E VALDINEIA DA
COSTA SILVA CABRAL
VOTO no 122540
EMENTA
AGRAVO INTERNO Interposição de apelação contra decisão
interlocutória Pleito de dilação de prazo para apresentação de
novo recurso – Descabimento
Incidência de preclusão
consumativa Violação ao princípio da unirrecorribilidade das
decisões Precedentes do STJ.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão monocrática, proferida
por este Desembargador Relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento
interposto pelo Banco executado.
Sustenta o agravante a reforma da decisão.
É O RELATÓRIO.
Como dito alhures, contra a decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença foi interposta apelação, pleiteando o agravante a devolução do
prazo para apresentação de novo recurso.
Ocorre que a prática adotada não tem lastro legal, pois em nosso regime
processual civil aplica-se o princípio da unirrecorribilidade das decisões, e esta
peculiaridade acarreta na impossibilidade de agravar-se duas vezes da mesma decisão,
conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça copiada na decisão
atacada.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator